Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707456-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RINALDO AGRAVADO: GLAUBER FAQUINELI FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO RINALDO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0703378-03.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 151199628 do processo originário). Na decisão de ID 44256510, restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento do agravado GLAUBER FAQUINELI FERNANDES da administração da empresa R-7 Construtora LTDA. Ademais, naquela oportunidade, o agravante ROBERTO RINALDO foi nomeado administrador provisório. Compulsando os autos, verifica-se que as diligências necessárias ao regular trâmite processual encontram-se pendentes de cumprimento. Na certidão de ID 44418225, o Sr. Oficial de Justiça noticia que deixou de intimar o agravado GLAUBER FAQUINELI FERNANDES, uma vez que foi “informado pelo porteiro, Sr. Ednei Jorge Soares Simfrório, RG 1.438.419 SSP-DF, de que GLAUBER FAQUINELI FERNANDES não reside no apartamento 105 e nem no referido Bloco onde o mesmo é desconhecido”. De outro lado, a certidão de ID 44540724 esclarece que restou frustrada a execução do mandado destinado ao PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, uma vez que o mandado encaminhado ao Posto de Distribuição está em desacordo com as normas deste e. TJDFT (Documento em branco). Desse modo, determino à Secretaria da Turma que proceda às providências necessárias à expedição do mandado à Junta Comercial, retificando o vício apontado na certidão de ID 44540724. Por fim, intime-se o agravante ROBERTO RINALDO para que, no prazo de 5 (dias) dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 44418225, a fim de promover a intimação do recorrido. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora